Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-53.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-53.2020.8.14.0021

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, ANTONIO MARCO ARAUJO CHAVES, JOAO DE SOUZA CHAVES, K. E. A. C.

APELADO: PARMA LOGISTICA LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINISTRO DE TRÂNSITO COM MORTE DE MENOR. TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTES DISTINTAS.

I – EMBARGOS DE PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP. OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DENUNCIADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DEVIDAMENTE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO QUE NÃO DELIMITOU A LIDE SECUNDÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO QUE RECAI SOBRE A RÉ SEGURADA PERANTE OS AUTORES. SEGURADORA BRADESCO SEGUROS S.A. RESPONSÁVEL, NA LIDE SECUNDÁRIA, PELO REEMBOLSO À RÉ SEGURADA NOS LIMITES DA APÓLICE N.º 32197, ITEM 15, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SALDO REMANESCENTE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE MORA DA SEGURADORA. AFASTAMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÃO À SEGURADORA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

II – EMBARGOS DOS AUTORES ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS. ALEGAÇÕES DE MÁ-FÉ PROCESSUAL DO PATRONO DA RÉ. MATÉRIA ESTRANHA AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – DESPESAS FUNERÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO: ACÓRDÃO QUE SE PRONUNCIOU EXPRESSAMENTE PELA IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 948, I, DO CC. PENSIONAMENTO MENSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 948, II, DO CC. SÚMULA 491 DO STF. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO TRABALHO ANTES DOS 14 ANOS – ART. 7º, XXXIII, DA CF. PENSIONAMENTO ESTRUTURADO EM TRÊS FASES: (I) SEM PENSIONAMENTO DA DATA DO ÓBITO ATÉ OS 14 ANOS DA VÍTIMA; (II) 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DOS 14 AOS 25 ANOS; (III) 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DOS 25 AOS 65 ANOS. CESSAÇÃO AOS 65 ANOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO POR CULPA CONCORRENTE: GENITORES SÃO TERCEIROS ALHEIOS À CONDUTA DO CONDUTOR DA BICICLETA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURADA. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2º, DO CPC. INDENIZAÇÃO DA MENOR SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO: PONTO EXPRESSAMENTE APRECIADO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

III – EMBARGOS DA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. OMISSÃO APONTADA RELATIVA À DELIMITAÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA E À RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE. OMISSÃO IDÊNTICA À SUSCITADA NOS EMBARGOS DA PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP. OMISSÃO JÁ INTEGRALMENTE SUPRIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DA PARMA LOGÍSTICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EMBARGOS PREJUDICADOS. SITUAÇÃO JURÍDICA DA EMBARGANTE PLENAMENTE RESGUARDADA PELA DECISÃO JÁ PROFERIDA: RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS TERMOS DA APÓLICE N.º 32197, ITEM 15 – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O SINISTRO E SEM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.

IV – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO EM QUALQUER DOS TRÊS RECURSOS. SÚMULA 98/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 29487626, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível n.º 0800206-53.2020.8.14.0021, que deu parcial provimento ao recurso interposto por ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS, condenando as Apeladas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos genitores do menor falecido, a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos. Os presentes embargos foram opostos por três partes distintas, cujos argumentos passam a ser expostos de forma individualizada.

I. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP

A embargante PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP, por meio de petição tempestivamente apresentada em 09 de setembro de 2025 – considerando que o Acórdão foi disponibilizado em 03/09/2025 e publicado em 04/09/2025, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC –, opõe os presentes Embargos de Declaração com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontando omissão no julgado e requerendo seus efeitos modificativos.

A embargante narra que os autores ajuizaram a ação pleiteando danos morais, danos psicológicos imateriais para quatro membros da família, tutela antecipada de urgência para custeio de 1 salário mínimo à criança sobrevivente destinado a educação, transporte e tratamento psicológico, além de 1 salário mínimo para tratamento dos pais, 1⁄2 salário mínimo para o tio-avô e danos materiais no montante de R$ 342.073,24 (trezentos e quarenta e dois mil, setenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Informa que, em sede de contestação, requereu preliminarmente a denunciação à lide da seguradora BRADESCO SEGUROS S.A., bem como do Estado do Pará e do Município de Igarapé-Açu. O Juízo de primeiro grau deferiu apenas a denunciação da seguradora, que apresentou contestação. A sentença de primeiro grau julgou totalmente improcedente a ação, ao fundamento de culpa exclusiva da vítima.

Relata que, após interposição de apelação pelos autores e contrarrazões da embargante, os autos foram incluídos em pauta virtual. Em 25/10/2024, a embargante requereu tempestivamente o destaque dos autos para julgamento presencial, em razão da complexidade da matéria. Contudo, sem análise desse pedido, foi surpreendida com a intimação do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso e condenou a empresa ao pagamento de valor superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Foram opostos embargos aclaratórios, que foram acolhidos, sendo designada nova data para julgamento, ocorrida em 05 de agosto de 2025.

Em síntese, a embargante sustenta que o Acórdão foi omisso quanto à responsabilização da seguradora BRADESCO SEGUROS S.A., que integrou a lide na condição de denunciada, por força de decisão proferida em primeiro grau. Aduz que a decisão colegiada não delimitou a responsabilidade da seguradora em face da apólice de número 32197, item 15, que prevê o pagamento de indenização a terceiros até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), gerando insegurança jurídica quanto à obrigação de garantir o pagamento da indenização.

Cita jurisprudência do TJ-GO e do TJ-MG para embasar a possibilidade de condenação direta e solidária da seguradora denunciada nos limites contratuais, com fundamento no REsp 925.130/SP do STJ. Requer, portanto, que seja suprida a omissão, com a declaração expressa de responsabilização da BRADESCO SEGUROS S.A. para garantir o pagamento da indenização prevista na apólice.

II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS

A embargante
ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS,
representada pelo Advogado Kleber Vale, opõe Embargos de Declaração com fins de prequestionamento e superação de omissão, obscuridade e erro material no Acórdão, invocando as Súmulas 98 e 211 do STJ, bem como o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.

Em síntese, os embargantes sustentam os seguintes pontos:

Primeiramente, questionam a conduta processual do patrono da parte ré, alegando que este, em sustentação oral, teria veiculado informações inexistentes nos autos, em afronta aos deveres de boa-fé processual dispostos no art. 5º do CPC, no art. 77 do mesmo diploma legal e no art. 6º e 34 do Estatuto da OAB. Destacam trechos da sustentação oral como supostamente inverídicos, contrastando-os com os depoimentos testemunhais constantes dos autos, em especial o depoimento de Adelson Alves, que teria confirmado que a traseira da carreta atingiu o guidom da bicicleta, e o depoimento do policial Osvanildo, que confirmou a fuga do motorista do local do acidente.

Em segundo lugar, apontam omissão no Acórdão no tocante à condenação por danos materiais, especialmente quanto às despesas com funeral, documentalmente comprovadas nos autos sob o ID 16428211, requerendo manifestação expressa com fundamento no art. 948, inciso I, do Código Civil, que impõe ao responsável pelo homicídio o pagamento das despesas com tratamento, funeral e luto da família.

Em terceiro lugar, os embargantes alegam omissão quanto ao pensionamento mensal em favor da família do menor falecido, com fundamento no art. 948, inciso II, do Código Civil e na Súmula 491 do STJ, invocando a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, situação esta comprovada pela condição de beneficiários da justiça gratuita e pelos documentos acostados aos autos, como carteiras de trabalho e declarações de hipossuficiência.

Em quarto lugar, sustentam erro material no Acórdão ao afirmar que "o baque do guidom da bicicleta se deu neste segundo eixo", questionando a fundamentação dessa afirmação, por não localizar nos autos prova que a sustente, o que configuraria obscuridade.

Em quinto lugar, arguem omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, que prevê honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Em sexto lugar, relatam que a condenação da irmã da vítima, menor sobrevivente identificada como Kauane, teria sido negada com base em argumento do Desembargador de que "talvez o abalo dela não esteja especificado nos autos", o que os embargantes consideram fundamento inadequado, uma vez que o próprio depoimento da mãe Rosa Maria confirma os danos sofridos pela criança.

Requerem que os presentes embargos sejam acolhidos para: (a) sanar as omissões apontadas; (b) reconhecer o dano material com fundamento nos arts. 948 do CC e Súmula 491 do STJ; (c) fixar os honorários advocatícios; (d) reconhecer o direito indenizatório da menor sobrevivente; e (e) suprir, para fins de prequestionamento, as matérias de ordem federal aqui suscitadas. Pleiteiam ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé contra o patrono da ré, com fulcro no art. 81 do CPC.

III. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

A BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, na condição de denunciada nos autos, opõe Embargos de Declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC, igualmente apontando omissão no julgado.

A embargante reconhece expressamente que não há intenção de rediscutir o mérito da decisão, mas apenas de complementá-la para que seu objetivo seja alcançado de forma correta e sem prejuízos às partes.

Sustenta que o Acórdão deixou de analisar e delimitar a lide secundária constituída pela denunciação à lide promovida pela Ré PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP. Alega que a decisão condenou diretamente a Ré e a Seguradora Denunciada como se ambas fossem requeridas da lide principal, sem distinguir a lide primária (Autores x Parma Logística) da lide secundária (Parma Logística x Bradesco Auto/RE).

Esclarece que sua responsabilidade é de natureza contratual de reembolso, limitada aos termos da apólice firmada com a Ré denunciante, especificamente no que se refere à cobertura de danos morais a terceiros, prevista no item 15 da apólice 32197, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destaca que valores que ultrapassem os limites contratados são de responsabilidade exclusiva da Ré segurada.

Ressalta que, na eventualidade de a condenação superar o valor da importância segurada, a Seguradora não pode ser compelida a efetuar pagamentos superiores ao que se obrigou contratualmente, sendo necessária a clara separação das responsabilidades. Acrescenta que, quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do evento/sinistro, sem aplicação de juros moratórios, pois a Seguradora nunca esteve em mora perante os autores ou perante a Ré denunciante.

Requer a complementação do Acórdão para: (a) delimitar expressamente a lide secundária; (b) indicar que a condenação da embargante opera nos limites da apólice; (c) esclarecer que valores excedentes à importância segurada são de responsabilidade da Ré Segurada; e (d) para fins de prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ.

Contrarrazões ID
30273054
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2026.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos por PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP, por ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS e por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em face do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0800206-53.2020.8.14.0021, e passo ao seu exame conjunto.

I. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA DENUNCIADA

Assiste razão à embargante neste ponto.

Com efeito, o Acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, deixou de se pronunciar expressamente sobre a lide secundária constituída pela denunciação à lide da seguradora BRADESCO SEGUROS S.A., deferida em primeiro grau mediante decisão que integrou validamente a denunciada à relação processual.

Consoante estabelece o art. 1.022, inciso II, do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz devia se pronunciar. No caso dos autos, a seguradora denunciada integrou o processo desde a fase de conhecimento, apresentou contestação e exerceu plenamente o contraditório, razão pela qual a ausência de manifestação expressa do Acórdão acerca de sua responsabilidade configura omissão a ser suprida.

A denunciação à lide, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC, instaura uma lide secundária entre o denunciante (segurado) e o denunciado (seguradora), distinta da lide principal travada entre os autores e a Ré. Por essa razão, a condenação tecnicamente correta não é a condenação direta da seguradora em favor das vítimas, mas sim a condenação da Ré segurada perante os autores, com a correspondente obrigação da seguradora de reembolsá-la nos limites do contrato.

Assim, suprindo a omissão, declara-se que, na lide secundária, a BRADESCO SEGUROS S.A. deverá reembolsar a Ré PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP nos estritos limites da apólice n.º 32197, item 15, cuja cobertura de danos morais a terceiros corresponde ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do sinistro, sem incidência de juros moratórios em relação à seguradora, eis que esta não se encontra em mora perante os autores nem perante a Ré denunciante. Os valores que excederem o limite contratado são de responsabilidade exclusiva da Ré segurada PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP.

II. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS

Os embargos apresentados pelos autores suscitam múltiplos pontos, que passo a analisar individualmente.

a) Da alegada má-fé processual do patrono da ré:

A arguição de má-fé do patrono da embargada, com pedido de aplicação de multa e expedição de ofício à OAB, não constitui matéria passível de ser veiculada em Embargos de Declaração. Os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como veículo para rediscutir o mérito do julgamento nem para formular pedidos de natureza disciplinar. Rejeita-se, portanto, este ponto.

b) Da omissão quanto aos danos materiais – despesas funerárias:

O Acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre os danos materiais, consignando que "estes não são presumíveis e não restaram suficientemente demonstrados pelos Apelantes". Não há, portanto, omissão, mas julgamento explícito de improcedência.

Não obstante, em atenção ao princípio da dialeticidade e ao prequestionamento requerido, registra-se que os embargantes buscam afastar a conclusão do Acórdão mediante invocação do art. 948, inciso I, do Código Civil, que determina que, no caso de homicídio, a indenização inclui o pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Contudo, a aplicação desse dispositivo exige, em qualquer caso, a comprovação dos valores efetivamente despendidos, o que, conforme apreciado no Acórdão, não restou suficientemente demonstrado nos autos. Mantém-se, pois, o julgado neste ponto. O tema encontra-se, contudo, devidamente prequestionado para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

c) Da omissão quanto ao pensionamento mensal – art. 948, II, do CC e Súmula 491 do STF:

Os embargantes requerem pronunciamento sobre o pensionamento mensal em favor dos pais do menor falecido, com fundamento no art. 948, inciso II, do Código Civil e na Súmula 491 do STF, que presume a dependência econômica em famílias de baixa renda.

Há, nesse ponto, efetiva omissão do Acórdão, que, ao indeferir genericamente os danos materiais por insuficiência probatória, não se pronunciou especificamente sobre o pedido de pensionamento mensal, que possui natureza, fundamento e regime jurídico distintos das demais modalidades de dano material pleiteadas.

O pedido de pensionamento não exige prova de que o menor exercia atividade remunerada ou contribuía economicamente com a família. A Súmula 491 do STF é expressa ao dispor que é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, devendo a pensão ser calculada com base no salário mínimo. A jurisprudência consolidada do STJ complementa esse entendimento, fixando a presunção absoluta de dependência econômica nas famílias de baixa renda — condição esta documentalmente comprovada nos autos, conforme declarações de hipossuficiência acostadas sob os IDs 16428222, 16428234 e 16228435, bem como pelas carteiras de trabalho da genitora Rosa Maria (doc. 16386204) e do genitor Marcos (doc. 16386205).

O cálculo do pensionamento para filhos menores que ainda não trabalhavam segue o entendimento majoritário do STJ, estruturado em três fases, considerando a vedação constitucional ao trabalho antes dos 14 (catorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal:

1ª FASE — Da data do óbito (dezembro de 2019) até a data em que a vítima completaria 14 (catorze) anos (2027): sem pensionamento, por impossibilidade legal de exercício de trabalho remunerado antes dessa idade.

2ª FASE — Da data em que a vítima completaria 14 (catorze) anos (2027) até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos (2038): pensionamento mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, presumindo-se o início da vida laboral e a contribuição econômica em favor da família.

3ª FASE — Da data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos (2038) até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos (2078): pensionamento mensal no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, presumindo-se a constituição de família própria e a consequente redução da contribuição em favor dos pais. Cessando a obrigação aos 65 anos.

Quanto à eventual redução proporcional em razão da culpa concorrente reconhecida no Acórdão, entende-se que ela não deve incidir sobre o pensionamento devido aos genitores. Os beneficiários da pensão — pai e mãe — são terceiros completamente alheios à conduta do condutor da bicicleta. A culpa concorrente do Sr. João de Souza Chaves, que conduzia a bicicleta, não pode ser imputada aos pais das crianças, que em nada contribuíram para o evento danoso. Ademais, a redução em razão da concorrência de culpas já foi considerada quando da fixação do dano moral em valor inferior ao pleiteado. Fixar nova redução sobre o pensionamento representaria dupla penalização dos genitores por fato que não lhes é atribuível.

Acolhe-se, portanto, o pedido de pensionamento, fixando-o nos termos e fases acima descritos, em favor de cada um dos genitores, na proporção de metade do valor de cada fase para cada genitor, com início da obrigação a partir de 2027.

d) Do erro material quanto à afirmação sobre o baque do guidom:

Os embargantes apontam erro ou obscuridade na afirmação do Acórdão de que "o baque do guidom da bicicleta se deu neste segundo eixo", alegando ausência de prova nos autos que sustente tal assertiva.

A afirmação consta como fato incontroverso na narrativa do Acórdão, fundamentada nos depoimentos testemunhais e nas fotografias acostadas aos autos. Não se trata de erro material, mas de conclusão decorrente da análise do conjunto probatório. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o julgamento de mérito. Rejeita-se este ponto.

e) Da omissão quanto aos honorários advocatícios:

Há efetiva omissão no Acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Suprindo a omissão, fixam-se os honorários advocatícios em favor do patrono dos autores no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a natureza e complexidade da causa, o tempo de duração do processo e o trabalho desenvolvido pelos patronos.

f) Da omissão quanto à indenização da menor sobrevivente:

O Acórdão negou o direito indenizatório da irmã do menor falecido, consignando que "não resta comprovado o abalo moral suportado" pela criança. Os embargantes sustentam que o depoimento da genitora Rosa Maria confirma o impacto sofrido pela menor Kauane, que teria apresentado quadro de isolamento e necessitado de acompanhamento psicológico.

Não obstante, o ponto foi expressamente apreciado pelo Acórdão, que fundamentou o não reconhecimento do direito na ausência de comprovação nos autos do abalo moral sofrido pela criança. Ausente omissão, não cabe a reabertura desta questão em sede de embargos declaratórios. Rejeita-se o ponto. O tema, contudo, fica prequestionado para fins recursais.

III. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS – OMISSÃO QUANTO À LIDE SECUNDÁRIA

A BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS aponta omissão no Acórdão quanto à ausência de delimitação da lide secundária, requerendo que seja expressamente fixada sua responsabilidade nos estritos limites da apólice n.º 32197, item 15, com indicação de que valores excedentes são de responsabilidade exclusiva da Ré segurada.

Ocorre que a omissão apontada pela embargante é exatamente a mesma suscitada nos Embargos de Declaração opostos por PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP, já examinados e acolhidos neste julgamento. Ao apreciar aqueles embargos, esta Turma supriu integralmente a omissão relativa à lide secundária, delimitando a responsabilidade da seguradora nos termos da apólice e esclarecendo que o saldo remanescente é de responsabilidade exclusiva da Ré segurada.

Dessa forma, os presentes Embargos de Declaração opostos pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS encontram-se prejudicados por perda superveniente de objeto, uma vez que tudo o que requeriam já foi integralmente contemplado por ocasião do julgamento dos embargos da Parma Logística. Não há nova omissão a suprir, nem contradição ou obscuridade a eliminar.

Registra-se, por oportuno, que a prejudicialidade ora reconhecida não implica qualquer prejuízo à embargante, que tem sua situação jurídica plenamente resguardada pela decisão já proferida, a qual fixou sua responsabilidade nos estritos limites contratuais da apólice n.º 32197, item 15, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de cobertura de danos morais a terceiros, com correção monetária desde a data do sinistro e sem incidência de juros moratórios, respondendo a Ré segurada PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP pelo saldo remanescente.

Ante o exposto:

1. ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP, para suprir a omissão quanto à lide secundária, esclarecendo que a condenação ao pagamento da indenização recai sobre a Ré PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP perante os autores, devendo a BRADESCO SEGUROS S.A., na lide secundária, reembolsar a Ré segurada nos estritos limites da apólice n.º 32197, item 15, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de cobertura de danos morais a terceiros, com correção monetária desde o sinistro e sem incidência de juros moratórios em relação à seguradora, respondendo a Ré segurada pelo saldo remanescente.

2. ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS, para: (a) suprir a omissão quanto ao pensionamento mensal, fixando-o em favor de cada um dos genitores nas seguintes fases: (i) sem pensionamento da data do óbito até a data em que a vítima completaria 14 anos (2027), por vedação constitucional ao trabalho infantil; (ii) 2/3 (dois terços) do salário mínimo mensal a partir de 2027 até a data em que a vítima completaria 25 anos (2038); (iii) 1/3 (um terço) do salário mínimo mensal de 2038 até a data em que completaria 65 anos (2078), quando cessa a obrigação — sem redução proporcional por culpa concorrente, pois os beneficiários são terceiros alheios à conduta do condutor da bicicleta; (b) suprir a omissão quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Rejeito os demais pontos.

3. JULGO PREJUDICADOS, por perda superveniente de objeto, os Embargos de Declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, tendo em vista que a omissão por ela apontada — delimitação da lide secundária e responsabilidade da seguradora nos limites da apólice — foi integralmente suprida por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos por PARMA LOGÍSTICA LTDA – EPP, restando a situação jurídica da embargante plenamente resguardada pela decisão já proferida.

Mantém-se o Acórdão embargado em todos os seus demais termos.

Não há caráter protelatório nos presentes embargos, nos termos da Súmula 98 do STJ, descabendo a imposição de multa.

É voto.

Belém,

de

de 2026.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026